Tribunal: TJMT
Processo: 0001179-70.2010.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001179-70.2010.8.11.0087
Embargante: Osvaldo Garcia da Rocha
Embargado: Syngenta Proteção de Cultivos
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (id 86223475) opostos por Osvaldo Garcia da Rocha, em face da decisão id 82713952, que negou seguimento ao recurso especial id 78905958.
O embargante aduz, em síntese, que “o argumento utilizado para negar o seguimento do recurso especial de que o mesmo constitui via inadequada para a análise da questão, está privando o recorrente da análise e apreciação da violação da CF, retirando-lhe o direito de acesso à justa prestação jurisdicional, violando novamente o princípio do devido processo legal e do acesso à justiça, da mesma maneira que vem reiteradamente acontecendo nos presentes autos”.
Salienta que “não obstante a todo o clamor do requerente, que vem reiteradamente informando nos autos que a empresa requerida/embargada, jamais entregou os insumos, tal súplica jamais foi apreciada, além do que existe outro processo com as mesmas partes e causa de pedir, em tramite na Comarca de Guarantã do Norte – MT, que será diretamente impactado com a presente decisão, que se mantida, de forma indireta resolvera o mérito do mesmo, retirando novamente do autor a possibilidade de ter seus pedidos devidamente apreciados pelo poder judiciário matogrossense que insiste em tolher-lhe o direito do acesso a Justiça. Situação que merece ser imediatamente corrigida”.
Afirma que “além desses pedidos que jamais foram apreciados, o embargante também reiterou em seu recurso especial o pedido de ajuda, uma vez que suas denúncias na corregedoria e seu pedido de envio das mesmas ao MPE também não foram enfrentadas pela r. decisão ora embarga, que omitiu-se e não falou uma palavra sequer sobre tais pedidos”.
Requerem o recebimento e processamento e o provimento dos presentes embargos de declaração, para o fim de sanar as omissões e a contradição apontadas para garantir os direitos da parte autora.
Recurso tempestivo (id 86242995).
Contrarrazões (id 86900496).
É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o único recurso cabível para manifestação do inconformismo da parte com a decisão que nega seguimento ao recurso especial no Tribunal de origem, é o Agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA.
1. Incide a Súmula 187/STJ, devendo ser decretada a deserção do recurso, quando a parte, mesmo regularmente intimada para complementar o preparo, não sana o vício ou o faz intempestivamente.
1.1. No presente caso, mesmo após a intimação da recorrente para sanar o vício apontado, não houve a comprovação da regularidade no recolhimento do preparo, sendo impositiva a incidência da Súmula 187 do STJ.
2. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/15.
2.1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial. Assim, a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/15. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1586092/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 12/11/2020).
Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de omissão do julgado.
Com efeito, o embargante se limita a arguir omissões e contradições genéricas, asseverando que na decisão não teriam sido analisados vários de seus argumentos.
No entanto, constou expressamente do decisum ora embargado que “quanto à alegação de ofensa aos artigos, 489, II, do CPC, bem como o artigo 389 do CC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada”. (id 82713952 - p. 4)
Em seguida, ponderou-se que “a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal”. Assim, “em relação à suposta violação aos artigos 5o, LIV, e 93, IX, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto”. (id 82713952 - p. 6)
Observa-se, pois, que as alegações dos embargantes são muito mais fruto da sua inconformidade com o mérito da decisão, do que com a existência de qualquer vício que justifique sua integração por meio dos aclaratórios, buscando, em verdade, a rediscussão da matéria, o que não se admite nesta via.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, II, do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça